Tribunal: TJPA
Processo: 0017364-39.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017364-39.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ABSOLUTO BAR E SHOPPERIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor originário de R$
7.477,18 (sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos)
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta erro na contagem do prazo de suspensão processual, decisão surpresa, necessidade de observância da contagem em dias úteis (art. 219 do CPC) e superação do limite de R$ 10.000,00 diante da atualização do débito, requerendo a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se o valor atualizado do débito afasta o enquadramento no referido limite; e (iii) determinar se houve nulidade da sentença por suposto erro na contagem do prazo de suspensão e ocorrência de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), fixa tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

O STF reconhece que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impedem a utilização de recursos públicos vultosos para a cobrança judicial de créditos ínfimos, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais eficazes, como o protesto da certidão de dívida ativa.

O valor executado no caso concreto é inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, enquadrando-se no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que adota esse parâmetro como critério objetivo.

O limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024 considera o valor da causa no ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual a posterior atualização do débito não afasta a incidência da norma.

A caracterização da ausência de interesse de agir, nos termos da tese firmada no Tema 1.184, torna irrelevante a alegação de erro na contagem do prazo de suspensão ou de decisão surpresa, pois a extinção decorre de pressuposto processual objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 da repercussão geral.

O parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 deve considerar o valor da causa no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Reconhecida a ausência de interesse de agir em execução fiscal de baixo valor, tornam-se prejudicadas alegações de nulidade relacionadas à contagem de prazo de suspensão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, e art. 219; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da repercussão geral).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos da Digna Relatora.

Sessão de Julgmamento de Plenário Virtual realizada no período de 16.03.2026 até 16.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da Execução Fiscal nº 0017364-39.2016.8.14.0040, ajuizada em face de ABSOLUTO BAR E SHOPPERIA LTDA – EPP, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor da causa indicado é de
R$ 7.477,18 (sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos)
.

Narra o ente municipal que, no curso da execução, após intimação para manifestação acerca da aplicabilidade do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, a fim de viabilizar a adoção de medidas administrativas para satisfação do crédito.

O Juízo a quo, com fundamento no § 5º do art. 1º da mencionada resolução, deferiu a suspensão pelo prazo de 90 dias, determinando que, transcorrido o prazo sem manifestação da exequente, os autos fossem conclusos para julgamento

Sustenta o apelante que, antes de escoado o prazo de suspensão concedido, a secretaria levantou a suspensão processual e encaminhou os autos à conclusão, ocasião em que foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que se tratava de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, aplicando-se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Alega o Município que houve erro na contagem do prazo de suspensão, porquanto o prazo de 90 dias não havia se encerrado quando da prolação da sentença, configurando decisão surpresa e cerceamento do direito da exequente de demonstrar as providências administrativas adotadas.

Afirma, ainda, que a contagem dos prazos deve observar a regra dos dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, aplicado subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal, razão pela qual não se poderia considerar exaurido o lapso temporal deferido judicialmente

Defende, outrossim, que o valor atualizado do débito exequendo alcança a quantia de R$ 27.713,73, superando o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, o que afastaria a hipótese de extinção automática por ausência de interesse de agir.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devolução do prazo remanescente de suspensão, a fim de possibilitar a adoção das medidas administrativas e o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não deve prosperar. Vejamos.

A controvérsia diz respeito a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

V
erifico que o valor executado soma a importância de R$ 7.477,18 (sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), o que
indica que a ação se enquadra na
aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, onde houve reposicionamento da Corte sobre a existência de interesse processual de promoção da execução fiscal desses valores ínfimos, c
onsiderando as novas medidas extrajudiciais postas à disposição da Fazenda Pública para a recuperação do crédito (protesto de CDA, etc.), que levaram ao redirecionamento em relação a matéria tratada no julgamento do RE 591.033-4, Tema 109, tendo em vista a desproporcionalidade entre o custo da utilização do processo judicial e o benefício obtido com a recuperação do crédito, caso existente, consignando a ausência de interesse de agir nestes casos,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Ademais, em relação ao valor utilizado como patamar de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), verifico que tal valor corresponde ao valor cobrado no momento do ajuizamento da ação, conforme estabelecido no art. 1.º, §1.º, da
Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por conseguinte, não pode prosperar a tese defendida no arrazoado de correão dos valores.

Outrossim, em relação a alegação de suposta existência de erro na contagem do prazo de suspensão do processo,
quando da prolação da sentença, e que houve decisão surpresa e cerceamento do direito da exequente de demonstrar as providências administrativas adotadas, entendo que não podem prosperar diante da caracterização da ausência de interesse de agir,
na forma da
aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida,
c
onsoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 24/03/2026